Tribunal: TJMT
Processo: 1002531-03.2023.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002531-03.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), METALURGICA DMETAL LTDA - CNPJ: 10.462.865/0001-23 (APELADO), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INCLUSÃO NEGATIVA DO CNPJ APÓS O PAGAMENTO DOS BOLETOS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL - INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.

II - A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando a credibilidade perante seus associados, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pelo qual o valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não merece minoração.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, que inconformada com a sentença exarada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reparação de Danos Morais, n
º 1002531-03.2023.8.11.0051, movida por METALURGICA DMETAL LTDA em desfavor da empresa ORA APELANTE.

Na origem, a parte autora afirmou ter realizado a compra dos insumos fornecidos pela parte requerida, razão pela qual foram gerados dois (02) boletos para pagamento, contudo, “devido a problemas internos da Requerida, os boletos gerados não constavam no DDA da empresa Requerente e, mesmo quando tentado o seu pagamento pelo código de barras, ocorria o estorno do valor para a conta da Requerente”.

Afirmou ter contatado a empresa requerida para obter orientação quanto ao pagamento, ao que lhe foi solicitada a realização de transferência bancária, o que de fato foi realizado na data dos respectivos vencimentos.

Entretanto, aduziu que transcorridos oito meses dos pagamentos, foi surpreendida com a inclusão negativa do seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito e, mesmo diligenciando administrativamente, não obteve êxito em ver baixada a negativação promovida em seu desfavor.

Com tais considerações, requereu o deferimento de tutelar liminar de urgência para baixa do apontamento negativo.

Requereu a declaração da inexistência dos débitos.

Requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

O juiz de piso deferiu a tutela e urgência, determinando a exclusão do nome da empresa requerida dos cadastros de restrições de crédito, em relação à dívida discutida.

Apresentada contestação aduzindo a inexistência dos requisitos necessários a imposição do dever de indenizar.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na ação para DECLARAR inexistente o respectivo débito ensejador da negativação e, por corolário, CONDENAR a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento (S. 362/STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, nos termos da S. 54/STJ.

Por conseguinte, TORNO SUBSISTENTE a tutela de urgência inicialmente deferida.

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC."

Inconformada com a sentença, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA., apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
nenhum dos requisitos exigidos pelo Código Civil para a caracterização da responsabilidade civil estão configurados;
(ii)
que o apontamento foi baixado;
(iii)
que se houvesse, de fato, alguma conduta ilícita praticada pela Apelante em desfavor da apelada, a relação contratual entre as partes, certamente não existiria mais;
(iv)
que não houve demonstração de lesão a honra subjetiva da empresa apelada;
(v)
alternativamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, que inconformada com a sentença exarada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reparação de Danos Morais, nº 1002531-03.2023.8.11.0051, movida por METALURGICA DMETAL LTDA em desfavor da empresa ORA APELANTE.

Pois bem,

Analisando detidamente os autos, corroboro com a sentença de piso, no sentido de que:

“Os documentos que instruem a petição inicial são assentes em evidenciar que, deveras, a parte requerida orientou a parte autora a adimplir os boletos com vencimento nas datas de 25.08.2022 (R$ 1.680,01) e 20.09.2022 (R$ 160,09) mediante a realização de transferência bancária, tendo em vista que não estar sendo possível compensá-los mediante o Débito Direto Autorizado (DDA) ou por meio da leitura do código de barras, tendo sido aportados os respectivos comprovantes de pagamento ao caderno processual.

Da mesma forma, a parte requerida não impugnou os documentos apresentados pela parte requerente, notadamente os comprovantes de pagamento e as mensagens trocadas via correio eletrônico, afastando, por conseguinte, qualquer controvérsia acerca do pagamento ter sido ou não destinado a seu favor”.

Assim, restou incontestável que houve o pagamento tempestivo dos boletos, e que após o recebimento, a empresa requerida/apelante determinou a inclusão negativa do nome da empresa requerente/apelada nos quadros de proteção ao crédito, o que por si só é fato gerador de dano moral.

Dessa forma, a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só já configura injusta agressão à honra e a imagem da apelada, ocasionando-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização.

À vista disso, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, o ato arbitrário foi comprovado e o dano moral é consequência, porque a empresa apelada nada mais devia a empresa apelante, e mesmo assim teve seu no nome incluído no rol de maus pagadores.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do STJ:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente
.

3. Agravo interno não provido." (STJ, AGINT NOS EDCL NO ARESP 0003484-17.2015.8.26.0125, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, JULGADO EM 24/08/2020).

Ainda,

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.

3. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ,

AGINT NO ARESP 1838091, QUARTA TURMA, RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, JULGADO EM 29/11/2021).

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência do TJMT:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – RECURSO DO AUTOR E DA RÉ DESPROVIDOS.

1. “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3ª Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011).

2. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado do ofendido." (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0000173-77.2018.8.11.0077, RELATOR: DES. JOAO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 09/08/2022).

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade do apelado quanto ao dano sofrido pela apelante, em razão do erro que cometeu, motivo pelo qual a r. sentença merece ser reformada nesse ponto.

Quanto ao pedido de minoração quantum indenizatório, fixados na origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em que pesem os argumentos da empresa aérea apelante, o valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.APELAÇÃO 01. INSURGÊNCIA DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS PELA PARTE AUTORA. NÃO ACOLHIDA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O DESCONTO DE TODAS AS PARCELAS RELATIVAS AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMPROVADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL IN RE IPSA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO 02. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. MAIS DE UMA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR MAIS DE MEIO ANO.
INDENIZAÇÃO QUE DEVE ATENDER ÀS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA, PEDAGÓGICA E PREVENTIVA. VALOR MAJORADO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (TJPR - 13ª C. CÍVEL - 0029511-58.2019.8.16.0001 - CURITIBA - REL.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VICTOR MARTIM BATSCHKE - J. 15.07.2022).

Com tais considerações, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), esta dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, conheço o recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024